Tribunal: TJSP
Processo: 2105761-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105761-88.2020.8.26.0000/50000 - 1
Registro: 2020.0000563494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2105761-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO ROTTA, é agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105761-88.2020.8.26.0000/50000 - 2
2
Agravo Interno Cível no 2105761-88.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Antonio Rotta
Agravado: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Processo de Origem: 1019863-18.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Jane Franco Martins Bertolini Serra
Julgam. conjunto com AI no 2105761-88.2020.8.26.0000 – voto 13325
VOTO no 13337
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que concedeu o
efeito suspensivo. Julgamento do agravo de instrumento. Agravo
interno prejudicado. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
desta Relatora (fls. 189), que, em ação relativa a plano de saúde, concedeu o
efeito suspensivo.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que inexiste
coisa julgada, pois o objeto dos autos se refere a outros instrumentos contratuais,
elaborados posteriormente ao contrato que foi objeto da apelação n.
1022738-63.2017.8.26.0100. O que se questiona nesta ação são as modificações
de maio/2017 e julho/2018. Requer a reforma da r. decisão.
É o breve relatório.
O agravo interno resta prejudicado, ante o julgamento
do agravo de instrumento interposto pela agravante, razão pela qual não é o caso
de se apreciar a matéria nele contida.
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora